Tribunal: TJMT
Processo: 1007442-47.2019.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007442-47.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINE TEODORO PORTO - CPF: 046.280.641-30 (ADVOGADO), ANGELA MARIA RABELO DA SILVA - CPF: 564.058.472-68 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENÉFICO – AUXÍLIO-ACIDENTE
– INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO –
REDUÇÃO DA INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA
– SEGURADO APTO PARA O TRABALHO QUE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1-Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho ou não, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce.

2-Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANGELA MARIA RABELO DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Previdenciária de conversão de Auxílio-Doença em Auxílio - Acidente, manejada pela apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
nos termos do art.
487
,
I
, do
CPC
.

E
m suas razões recursais (id. 54218468),
afirma que
está incapacitada para vida laborativa, pois é professora e tendo em vista o esforço ao realizar seu trabalho, já que há necessidade de realizar constante movimento prejudicando se joelho, e ainda, apresentando osteoartrose pós-traumática com crises recorrentes de dor no local e diminuição de força muscular nesse membro, associação a crepitação e limitação da mobilidade do joelho.

Ressalta também que
, para concessão do benefício de auxílio-acidente somente a mera redução da capacidade laboral já é suficiente (independente do grau de redução). Portanto, plenamente configurada a limitação laboral que permite a concessão de auxílio-acidente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
ter concedido o benefício pretendido, em atenção ao que prelecionam os diplomas legais aplicáveis

Não houve contrarrazões à apelação, conforme certidão ao id. 54218472.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos. (Id. 59100469)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANGELA MARIA RABELO DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Previdenciária de conversão de Auxílio-Doença em Auxílio - Acidente, manejada pela apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
nos termos do art.
487
,
I
, do
CPC
.

Extrai-se dos autos que a reclamante ajuizou a presente ação previdenciária por ter sido vítima de acidente de trabalho apresentando quadro clínico de: SEQUELA OSTEOARTROSE PÓS TRAUMÁTICO, aduzindo, com base em laudo médico acostado a inicial, que está incapacitada para realização de atividades que exijam esforço físico, pois apresenta diminuição da força muscular associada a crepitação, limitação da mobilidade ao realizar esforço físico, visto que, foi realizada retirada do menisco do joelho esquerdo.

Assim com a redução de sua capacidade para o trabalho que exercia anterior ao acidente, qual seja a de professora, sob o argumento de que sua função exige que permaneça por muito tempo de pé, e ainda, o seu joelho esquerdo ficou comprometido, pois este ficou com restrição laboral aos movimentos, e segundo laudo médico a sequela apresentada é limitante e em alguns aspectos pode chegar a ser definitiva caso não seja implementada reabilitação efetiva, requer o auxílio acidente.

Portanto, o INSS ao realizar a última perícia anterior a cessação do benefício de auxílio doença da Autora, não analisou se o era o caso de Auxílio Acidente 50%, ficando a segurada totalmente desamparada.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Pois bem.
A perícia médica oficial foi realizada em 23/03/2020. (Id n. 54218458).

Devidamente intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, a Apelante, discordou do resultado da perícia (Id n. 54218462).

Consoante relatado insurge-se a Autora contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames, acostados a inicial comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício
(auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se vê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (Id n. 54218458), subscrito pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho, – CRM-MT 4142 / RQE-3463, assim pontou:

1 – Tendo em vista a sua especialidade médica e as peculiaridades do quadro clinico da parte Autora, este Dr. Perito se considera apto analisar lesões diagnosticadas (ou de provável diagnóstico) no presente caso? Entendo que “não”, de qual campo de atuação médico seria indicada a realização de perícia, em relação às patologias não avaliadas por este Perito? R: SIM

2 – Esclareça o Perito Judicial no que consistem as lesões apresentadas pelo Periciando. Estas doenças se encontram em estágio evolutivo (descompensado) ou estabilizado? R: VIDE ENTREVISTA. ESTABILIZADA

3 – A partir do conhecimento técnico do Dr. Perito, e observados os ditames da Resolução n.o 1.488/98 do CFM, diga o Perito Judicial se a Demandante apresenta 100% da capacidade laborativa? É possível afirmar que o Periciando não apresenta qualquer limitação funcional atualmente, se comparado com o desempenho da atividade motorista? R: SIM. SIM. SUA ATIVIDADE É PROFESSORA E NÃO HÁ IMPEDIMENTO

4 – Na hipótese de entender que não haja limitação da capacidade laboral atualmente no presente caso, diga este Dr.

Perito: 4.1 – É possível que o Periciando apresentasse limitação para o trabalho na data do requerimento administrativo do auxílio-doença pelo INSS, em 01/04/2019? R: SIM 4.2 – É possível a existência de limitação laboral, em momento anterior à perícia médica judicial? Se “sim”, especifique, ainda que de modo estimado, qual o período de limitação (possível data do surgimento e do término da limitação ao trabalho)? R: SIM. ESTEVE COM LIMITAÇAO ATE REALIZAÇAO DA CIRURGIA EM DEZEMBRO DE 2018

5 - Havendo incapacidade/ limitação, é possível dizer ela se restringe à atividade habitualmente desempenhada ( uniprofissional), se estende às atividades relacionadas ( multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade ( omniprofissional)? R: NÃO HÁ INCAPACIDADE

6 – Havendo doença/ sequela incapacitante no quadro de saúde da parte Autora é possível considerar que sesta patologia é grave? R: NAO

7 – Diante das lesões diagnosticadas, quais os prejuízos que o Demandante sofreu / sofre em decorrência do acometimento de tais patologias em seu dia a dia. De ordem social, moral, pessoal e trabalhista? R: LIMITÇAO FUNICONAL NO PERIODO COM ATESTADOS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018 E 60 DIAS POS CIRURGIA CORRETIVA EM DEZEMBRO DE 2018

QUESITOS DO INSS

1 - O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando? R: NAO

2 - O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo? R: NAO

3 - Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) R: LESAO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR CID S83.5

4 - Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? R: EXAMES FISICOS E ANALISE DE DOCUMENTOS MEDICOS

5 - Há necessidade de novos exames? R: NAO

6 - Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas). R: PROFESSORA HÁ 3 ANOS.

7 - No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados? R: DORMENCIA

8 - Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? R : NÃO HÁ LIMITAÇAO

9 - A doença é passível de cura total ou parcial? R: SIM

10 - Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? R NÃO HÁ INCAPACIDADE

11 - Qual a data de início da doença? R 12/03/2018

12 - Qual a data de início da incapacidade? R DII IGUAL DID INCAPCIDADE DE MARÇO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2019

13 - Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11? R DOCUMENTOS

14 - As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando? R NAO

15 - O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente? R NAO

16 - Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? R NÃO HÁ INCAPACIDADE

17 - Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? R QUALQUER ATIVIDADE

18 - A incapacidade é definitiva ou temporária? R NÃO HÁ INCAPACIDADE

19 - Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso R NÃO HÁ INCAPACIDADE

20 - Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência? R NÃO HÁ INCAPACIDADE

21 - Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior? R

EXAME FISICO

22 - Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? R NÃO

23 - Há lesões consolidadas decorrentes de acidente? R SIM

24 - Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia? R: NAO

25 - O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito. R TRATAMETNO JÁ FINDADO

26 - Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico? R FIM DO TRATAMENTO

E finaliza o
expert:

Conclusão

AUTORA VITIMA DE ACIDENTE DE MOTO EM 12 DE MARÇO DE 2018 COM LESAO DE LCA EM JOELHO, OPERADO EM 04/12/2018, COM INCAPACIDADE NO PERIODO DE MARÇO DE 2018 ATE FEVEREIRO DE 2019.
NO MOMENTO NÃO HÁ INCAPACIDADE.

[Destaquei]

Como se pode observar, nada obstante a Autora apresente sequela, houve incapacidade na fase inicial de tratamento, portanto, não há repercussão na sua capacidade laborativa, uma vez que o exame clínico realizado no ato da perícia, consignou-se que a Autora não há incapacidade laborativa, tampouco a sua redução, fato atestado pelo perito oficial
.

Friso, por oportuno, a natureza indenizatória do auxílio-acidente, pela perda parcial da capacidade laborativa do segurado; logo, se ausente sequela definitiva, não há repercussão nas atividades laborativas e, assim, não estão preenchidos os requisitos ao deferimento de qualquer benefício previdenciário.

O assunto foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591), firmando-se a tese no 416:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
[Destaquei]

Nesse sentido, colaciono os julgados:

PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1109591/SC,
Relator
: Min. Celso Limongi, 3a Seção, DJe 8/9/2010). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP,
Relator
: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária da Autora, de modo que ela não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas apresentadas pela requerente, de que as lesões osteo-musculares que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017).
(TJ-BA - APL: 00885747920038050001,
Relator
: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 7/3/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. LESÕES FÍSICAS NOS MEMBROS SUPERIORES DESENVOLVIDAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL COMO SERVENTE DE SUBSOLO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT FUNCIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. "Atestado pela perícia médica que a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho não causa incapacidade laboral, não é devido qualquer benefício acidentário
" (AC n. 2014.068520-3, de Anita Garibaldi, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4-12-2014). HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
(TJ-SC - AC: 20140283810 Criciúma 2014.028381-0,
Relator
: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 7/7/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença apelada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Ângela Maria Rabelo da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021